Tribunal: TJDFT
Processo: 0704043-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704043-03.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONSTRUTORA OAS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL RECORRIDO: CAROLINA DA CRUZ MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEITADA. RESCISÃO. FINANCIAMENTO OBSTADO. CULPA EXCLUSIVA DAS PROMITENTES VENDEDORAS. RESSARCIMENTO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para rescindir o contrato por culpa das requeridas e condená-las a devolverem o valor pago pelo bem, pela corretagem e pela taxa de avaliação do imóvel. 2. A discussão acerca da legitimidade para agir deve ser orientada pela Teoria da Asserção, ou seja, deve ser verificada a partir daquilo que é concretamente discutido, nos termos em que propostos pela petição inicial. De acordo com os argumentos ventilados na exordial, o negócio somente se tornou inviável porque, não tendo sido disponibilizadas pela Construtora as certidões exigidas pelo agente financeiro, restou obstada a obtenção do crédito imobiliário. Assim, considerando que a relação jurídica em destaque atrai a incidência dos artigos 2o e 3o da Lei n.o 8078/90, conclui-se que a construtora detém pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda. 3. A aplicação das sanções processuais derivadas da litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam: a previsão da conduta no rol do artigo 80 do Código de Processo Civil, a presença do elemento subjetivo (dolo) e o prejuízo processual. Se não é possível extrair da conduta das requeridas o dolo específico de utilizar a faculdade recursal tão somente como meio protelatório, incabível a imposição da sanção. 4. Além dos princípios da autonomia privada, da função social, da força obrigatória e da relatividade dos efeitos, os contratos devem ser igualmente orientados pela boa-fé, em suas dimensões subjetiva e objetiva. Disso decorrem os deveres anexos, inerentes a qualquer relação negocial, ainda que não expressamente previstos. A omissão das requeridas quanto à apresentação de documento essencial à obtenção do crédito imobiliário representa violação aos deveres anexos da cooperação e de lealdade 5. Nos contratos de compra e venda sujeitos à legislação consumerista, havendo a rescisão por culpa exclusiva do promitente vendedor – como ocorrido na espécie – o ressarcimento deve ser integral, englobando inclusive a comissão de corretagem. A restituição parcial somente é admitida quando o comprador tiver dado causa ao desfazimento. 6. O retorno das partes à situação anterior – consequência do desfazimento do negócio jurídico – torna imprescindível a incidência de correção monetária desde a data do efetivo desembolso, pois a devolução do valor nominal implicaria em conteúdo econômico diverso, considerada a corrosão promovida pela inflação. 7. O entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp n.o 1.740.911/DF (Tema 1.002) – incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença – somente se aplica às hipóteses de resolução contratual por iniciativa dos promitentes compradores. Nos casos em que a rescisão se dá por culpa das promitentes vendedoras, os juros de mora incidem a partir da citação válida, momento em que o devedor é constituído em mora, conforme a inteligência dos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, 485, inciso VI, ambos do CPC, e 265 do Código Civil, ao considerar a recorrente Construtora OAS S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, parte legítima para figurar no polo passivo da presente lide, bem como para responder pelos supostos danos causados à recorrida, sendo que não foi apresentado qualquer fato que fundamente e justifique a manutenção de tal recorrente no polo passivo; c) artigos 413, 421, 422, todos do Código Civil; 927, inciso III, do Código de Processo Civil; 6o, inciso V, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao imputar-lhes responsabilidade pela resilição contratual e desconsiderar cláusulas contratuais expressas, determinando a devolução dos valores pagos à recorrida, sem a retenção dos valores contratualmente prevista. Defendem a ausência de inadimplemento contratual praticado pela Recorrente Braziliense, e pugnam pela declaração de validade da aplicação da retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pela Recorrida a título de cláusula penal. Argumentam, também, que os serviços de corretagem foram regularmente informados e prestados por terceiros. No aspecto, alegam que o acórdão implica afronta ao entendimento consolidado no Tema 938, do STJ. Sustentam, ainda, sua ilegitimidade passiva para a cobrança da restituição da comissão de corretagem; d) artigo 1o, §§1o e 2o, da Lei 6.899/81, sob o argumento de que a correção monetária sobre o montante a ser restituído ao recorrido deveria incidir a partir do ajuizamento da ação; e) artigos 240 do CPC; 394, 396 e 397, todos do CC, defendendo a impossibilidade de incidência de juros de mora antes do trânsito em julgado da condenação, diante da inocorrência de sua mora contratual. Apontam, no tópico, divergência jurisprudencial, com julgado da Corte Superior. Por fim, requerem a gratuidade de justiça e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, OAB/SP 246.508. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada afronta aos artigos 413, 421, 422, todos do Código Civil; 927, inciso III, do Código de Processo Civil; 6o, inciso V, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1513125/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 373, inciso I, 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil e 265 do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: “no caso em exame, o instrumento contratual exprime o enlace entre a Sra. Carolina da Cruz Martins e a empresa denominada Braziliense Empreendimentos Imobiliários LTDA, não havendo qualquer menção à OAS Construtora. Todavia, tal circunstância não é capaz de afastar a legitimidade desta última. De acordo com os argumentos ventilados na exordial, o negócio somente se tornou inviável porque, não tendo sido disponibilizadas pela Construtora as certidões exigidas pelo agente financeiro, restou obstada a obtenção do crédito imobiliário. Assim, considerando que a relação jurídica em destaque atrai a incidência dos artigos 2o e 3o da Lei n.o 8078/90, conclui-se que a OAS (responsável pela construção do empreendimento imobiliário) integra a cadeia de fornecimento, ostentando pertinência subjetiva em relação à questão de fundo” (ID 17984630). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, o que é vedado à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Nesse mesmo sentido, confira-se também o AREsp 1699810, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 4/8/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 1o, §§1o e 2o, da Lei 6.899/81, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que o valor da indenização deve ser corrigido monetariamente a partir do desembolso das parcelas, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESOLUTÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. TESES: MINORAÇÃO DE HONORÁRIOS. FUNDAMENTOS INATACADOS SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA No 283/STF. TESES: INTENÇÃO DA VONTADE DAS PARTES; VIABILIDADE DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ. RECONVENÇÃO. CONEXÃO IMPRESCINDÍVEL. PLEITO PRINCIPAL DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL DE INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. CONEXÃO CONFIGURADA. SÚMULA No 83/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. NATUREZA EX RE. INADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA. SÚMULA No 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. Sendo a correção monetária de natureza ex re, incide desde o vencimento não adimplido. Súmula no 83/STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1393759/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/8/2019). Nesse mesmo sentido, veja-se o REsp 1755153, Rel. Ministro Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/10/2020. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do recurso quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 240 do CPC; 394, 396 e 397, todos do CC, pois, de acordo com o entendimento da Corte Superior, “Está em sintonia com a jurisprudência desta Corte o entendimento do Tribunal a quo ao fixar a data da citação como marco inicial dos juros de mora sobre as parcelas a serem restituídas, ao considerar que a rescisão do contrato de promessa de compra e venda foi causada exclusivamente pelo promitente-vendedor. Incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1484066/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Insta salientar, por oportuno, que ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que o inadimplemento contratual ocorreu por fato imputável à recorrente, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, “Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa” (AgInt nos EAREsp 670.812/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 16/10/2020). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, OAB/SP 246.508. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029